Tribunal: STF
Processo: RE 61821
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-09
Data de publicação: 1975-10-09

Ementa:
MILITAR; SUBOFICIAIS TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA,
ANTERIORMENTE  A  VIGENCIA  DA  LEI  1.316,  DE  20.1.1951.   DIREITO
ADQUIRIDO AS IMPORTANCIAS CORRESPONDENTES AS COTAS PREVISTAS NO  ART.
157, DO DL. 3.759, DE 25.10.1941, E RESSALVADAS NO ART. 14, PARAGRAFO
4., SEGUNDA PARTE, DO DL. 8.512, DE  31.12.1945, NA  REDAÇÃO  DO  DL.
8.846 DE 24.1.1946. EMBARGOS CONHECIDOS E RECEBIDOS,  PARA  JULGAR-SE
PROCEDENTE, EM PARTE, A AÇÃO.